Tribunal: TJMT
Processo: 1065954-30.2024.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1065954-30.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Práticas Abusivas, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[D. S. D. M. - CPF: 083.879.481-52 (APELANTE), JOAO HENRIQUE SILVA MIRANDA DE SOUZA GOMES - CPF: 050.009.461-62 (ADVOGADO), KATIANNE APARECIDA DE SIQUEIRA - CPF: 702.651.511-04 (APELANTE), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), KATIANNE APARECIDA DE SIQUEIRA - CPF: 702.651.511-04 (TERCEIRO INTERESSADO), KATIANNE APARECIDA DE SIQUEIRA - CPF: 702.651.511-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. TERAPIAS MULTIDISCIPLINARES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NEGATIVA DE COBERTURA. REEMBOLSO. DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por menor impúbere, representado por sua genitora, contra sentença que julgou improcedente a Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais e Materiais proposta em face de operadora de seguro-saúde, diante da ausência de comprovação de negativa de cobertura aos tratamentos multidisciplinares prescritos para tratamento de Transtorno do Espectro Autista (TEA). O autor sustentava a necessidade de cobertura integral ou, alternativamente, de reembolso pelas terapias realizadas, além de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve violação ao princípio da
dialeticidade
na interposição do recurso; (
ii
) estabelecer se restou comprovada a negativa de cobertura dos tratamentos indicados ao apelante; (
iii
) determinar se há responsabilidade civil da seguradora pelos supostos danos materiais e morais sofridos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso preenche os requisitos de admissibilidade, especialmente quanto ao princípio da
dialeticidade
, uma vez que impugna de forma específica e fundamentada os principais fundamentos da sentença, direcionando-se ao cerne da controvérsia.

A relação entre as partes está submetida ao Código de Defesa do Consumidor, sendo possível a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC, desde que presentes os requisitos legais.

Mesmo diante da hipossuficiência técnica do consumidor, a inversão do ônus probatório não afasta o dever de apresentar prova mínima do fato constitutivo do direito alegado, especialmente quanto à efetiva negativa de cobertura dos tratamentos.

Não há nos autos comprovação robusta da negativa da seguradora em autorizar ou reembolsar os tratamentos prescritos, sendo o único documento relevante um e-mail genérico de orientação para contato com a central de relacionamento.

A orientação da seguradora para contato com a central de atendimento não configura, por si só, negativa de cobertura, constituindo procedimento administrativo usual para encaminhamento de beneficiários.

Não há prova de que o autor tenha seguido a orientação e, ainda assim, tenha sido negada a cobertura ou que os canais de atendimento tenham sido ineficazes.

O contrato em questão é de seguro-saúde, que não obriga a operadora a fornecer rede própria abrangente, mas sim a garantir reembolso conforme os termos contratuais, o que reforça a necessidade de comprovação da recusa do reembolso.

Parte das terapias prescritas possui cobertura obrigatória segundo a regulamentação da ANS, mas não há comprovação nos autos de negativa de tais tratamentos nem da inexistência de profissionais ou clínicas habilitadas.

Tratamentos como musicoterapia,
equoterapia
e hidroterapia não integram o rol obrigatório da ANS e, para que sua cobertura seja imposta judicialmente, exige-se prova de sua eficácia e indispensabilidade, o que não foi demonstrado.

A falta de comprovação de negativa injustificada afasta a configuração de ato ilícito por parte da operadora, inviabilizando a pretensão indenizatória por danos materiais e morais.

O mero inadimplemento contratual, quando existente, não enseja dano moral presumido (
in
re

ipsa
), sendo necessária prova de abalo relevante, o que não restou evidenciado nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A inversão do ônus da prova nos contratos de seguro-saúde, embora cabível à luz do CDC, não exime o consumidor de apresentar prova mínima do fato constitutivo de seu direito.

A simples orientação para contato com a central de atendimento da seguradora não configura, por si só, negativa de cobertura assistencial.

A ausência de prova da negativa indevida de cobertura afasta a responsabilidade civil da operadora de saúde por danos materiais e morais.

No contrato de seguro-saúde, é legítima a prestação do serviço mediante reembolso, não sendo obrigatória a manutenção de rede credenciada própria para todos os tratamentos.

Tratamentos não incluídos no rol da ANS somente geram dever de cobertura mediante prova robusta de sua eficácia e indispensabilidade no caso concreto.

R E L A T Ó R I O

A
P

1065954-30.2024.8.11.0041

DAVI SIQUEIRA DE MORAES X BRADESCO SAUDE S/A

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por DAVI SIQUEIRA DE MORAES, menor impúbere, representado por sua genitora KATIANNE APARECIDA DE SIQUEIRA,
como fito de reformar a
sentença
que
, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Indenização por Danos Morais e Materiais
proposta em face de BRADESCO SAUDE S/A,
julgou improcedentes os pedidos
formulados na petição inicial
, sob o entendimento de que o requerente não logrou êxito em compro
var minimamente suas alegações
no que concerne à efetiva recusa da seguradora em autorizar ou prestar os tratamentos prescritos.
Ainda, condenou a parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 15% do valor da causa, com a suspe
nsão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

Em suas razões, o autor
sustenta

a necessidade de inversão do ônus da prova em seu favor, nos termos do art. 6o, VIII do CDC, considerando sua hipossuficiência técnica e
a verossimilhança das alegações.

Afirma que
a mera orientação para contato telefônico com a central de relacionamento não supre a necessidade de efetivo acesso ao tratamento prescrito, configurando conduta negligente da operadora de saúde
.

Entende que
a requerida não comprovou possuir clínicas especializadas em sua rede ou que disponibilizou vagas para seu atendimento, tendo atendido seu encaminhamento somente para algumas intervenções multidisciplinares
.

Aduz que
o entendimento jurisprudencial é no sentido de que, havendo inexecução do contrato pela operadora, causadora de danos materiais ao beneficiário, enseja ao prejudicado o direito ao reembolso in
tegral das despesas realizadas.

Requer
o
provimento do recurso, com a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais, condenando-se a requerida à cobertura integral dos tratamentos multidisciplinares prescritos ou, alternativamente, ao reembolso integral das despesas, bem como ao pagamento de indenização por danos morais.

Em contrarrazões, a apelada sustenta preliminarmente a inadmissibilidade do recurso por afronta ao princípio da
dialeticidade
, ao argumento de que o apelante não rebateu especificamente os fundamentos da sentença. No mérito, reafirma que não houve
comprovação de negativa de cobertura para as terapias pleiteadas; que não possui obrigatoriedade de cobertura para terapias alternativas (
equoterapia
, musicoterapia e hidroterapia), conforme pareceres técnicos da ANS; e que inexiste ilicitude em sua conduta apta a ensejar reparação por danos morais. Pugna pelo desprovimento do recurso.

O parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça é pelo
desprovimento do recurso, considerando que não restou provado que a operadora descumpriu sua obrigação negando a cobertura assistencial ou não efetuando o reembolso das despesas referentes aos serviços pretendidos pelo apelante. O
Parquet
destacou ainda a natureza jurídica do vínculo contratual entre as partes (seguro-saúde), pontuando que o consumidor não está vinculado unicamente à rede credenciada da seguradora, possuindo ampla liberdade para escolher estabelecimento ou profissional de seu interesse e depois obter o reembolso dos custos realizados com esse desiderato.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR (
DIALETICIDADE
)

Eminentes pares:

Cumpre
ressaltar, inicialmente, que o princípio da
dialeticidade
recursal constitui postulado essencial à validade e eficácia do recurso, exigindo que a parte recorrente demonstre, mediante argumentação lógico-jurídica específica, os motivos pelos quais entende merecer reforma a decisão impugnada. Trata-se de desdobramento do princípio do contraditório e do devido processo legal, que impõe ao recorrente o ônus argumentativo de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

A hipótese de inadmissibilidade recursal por violação ao referido princípio ocorre quando as razões do recurso se mostram inteiramente dissociadas do conteúdo decisório impugnado ou quando apresentam fundamentação genérica e abstrata, insuficiente para demonstrar o desacerto específico da decisão hostilizada.

Compulsando detidamente as razões recursais apresentadas pelo apelante às fls. ID 288426867, verifico que, contrariamente ao alegado pela apelada, houve impugnação específica e adequada dos fundamentos da sentença recorrida. O recorrente desenvolve argumentação jurídica pertinente ao cerne da controvérsia, qual
seja,
a suficiência ou não da prova por ele produzida para demonstrar a negativa de cobertura securitária, bem como discute a incidência da inversão do ônus da prova na hipótese em apreço.

Observa-se, portanto, que os argumentos expendidos pelo recorrente
direcionam-se
precisamente ao fundamento nuclear da sentença – a insuficiência probatória quanto à negativa da cobertura securitária – apresentando contraposição específica e fundamentada à
razão de decidir
do julgado, com indicação pontual dos motivos pelos quais entende ser equivocada a conclusão do juízo
a quo
.

Ante o exposto, AFASTO A PRELIMINAR
de inadmissibilidade recursal suscitada pela apelada, reconhecendo o atendimento ao princípio da
dialeticidade
no caso em apreço.

É como voto.

VOTO - MÉRITO

Eminentes pares:

Na origem, o autor, diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA) aos dois anos de idade, ingressou com ação judicial sustentando que, apesar de ser beneficiário do plano de saúde da requerida, vinha enfrentando dificuldades para obter autorização dos tratamentos necessários à sua condição, uma vez que as clínicas credenciadas não ofereceriam disponibilidade compatível com sua necessidade terapêutica. Informou que estava realizando gastos financeiros extras e obtendo excelentes resultados com o tratamento.

Consoante documentação médica acostada aos autos
, foram
prescritas ao autor diversas terapias multidisciplinares, incluindo: Fonoaudiologia
Bobath
(04 horas semanais), Fisioterapia avançada (02 horas semanais), Terapia ocupacional com integração sensorial/Denver (04 horas semanais), Psicologia ABA (30 horas semanais), Musicoterapia (01 vez por semana),
Equoterapia
(02 vezes por semana), Hidroterapia (02 vezes por semana), além de acompanhamento com psicopedagoga, auxiliar terapêutico e psiquiatra infantil.

A sentença recorrida fundamentou-se, essencialmente, na conclusão de que o autor não se desincumbiu satisfatoriamente do ônus de comprovar a efetiva negativa da seguradora em autorizar ou custear os tratamentos prescritos, não demonstrando que entrou em contato com as clínicas credenciadas e que estas não dispunham dos profissionais especializados ou da quantidade de sessões necessárias.

A
controvérsia
está em saber
se houve adequada distribuição do ônus probatório na hipótese em análise; se restou caracterizada a negativa de cobertura dos tratamentos prescritos ao apelante; e

se há danos morais a serem indenizados.

De início,
impõe-se a qualificação jurídica precisa do vínculo contratual existente entre as partes, considerando que tal classificação repercute diretamente no regime de obrigações aplicável à espécie.

Conforme acertadamente pontuado pelo órgão ministerial em seu parecer, estamos diante de um con
trato de seguro-saúde e não de um plano de saúde em sentido estrito. Essa distinção, embora ambos os produtos estejam sujeitos à regulação da Lei no 9.656/98 e à fiscalização da ANS, apresenta relevantes consequências práticas quanto à forma de prestação do serviço e ao sistema de reembolso.

O apelante sustenta que a sentença violou o princípio da vulnerabilidade do consumidor ao não aplicar a inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, VIII, do Código de
Defesa do Consumidor, considerando sua condição de hipossuficiência técnica em face da operadora de saúde.

É incontroversa a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica estabelecida entre as partes, conforme, inclusive, reconhecido pela própria magistrada sentenciante. Contudo, a inversão do ônus da prova, no sistema do CDC, não é automática, nem absoluta, dependendo da verificação, pelo julgador, da presença de um de seus pressupostos legais: a verossimilhança das alegações ou a hipossuficiência técnica do consumidor.

Mesmo reconhecendo a hipossuficiência técnica do consumidor no caso concreto - por se tratar de menor diagnosticado com TEA, representado por sua genitora, frente a uma grande instituição seguradora - tal inversão não exime completamente o autor de comprovar minimamente o fato constitutivo de seu direito, especialmente quando se trata de prova de fácil produção para o consumidor.

Nesse sentido, o Código de Processo Civil estabelece que o ônus da prova
incumbe
ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito (art. 373, I), sendo que a inversão desse ônus em favor do consumidor não
o dispensa
de fazer prova mínima das alegações que sustentam sua pretensão.

No caso em análise, o fato constitutivo do direito do autor seria justamente a negativa indevida, por parte da seguradora, em autorizar ou custear os tratamentos prescritos. Contudo, conforme acertadamente pontuou a magistrada sentenciante, não há nos autos elementos suficientes que comprovem tal negativa.

Analisando detidamente os elementos de convicção carreados aos autos, verifica-se que não restou adequadamente comprovada a alegada negativa da seguradora em autorizar ou custear os tratamentos prescritos ao autor.

De fato, o único documento que tangencia a comunicação entre as partes acerca do tratamento é um e-mail (ID 288426395) em que a seguradora orienta o representante do autor a entrar em contato com a central de relacionamentos para verificar a respeito de "Musicoterapia, hidroterapia e acompanhamento em psicopedagogia", não havendo qualquer resposta negativa peremptória ou definitiva quanto à cobertura das terapias.

O apelante argumenta que a mera orientação para contato telefônico com a central de relacionamento não supre a necessidade de efetivo acesso ao tratamento. Contudo, tal arg
umento não se sustenta diante do fato de que o
direcionamento do beneficiário à central de relacionamentos para obter informações sobre determinados tratamentos não configura, por si só, negativa de cobertura, mas sim procedimento administrativo ordinário para viabilizar o
atendimento através da rede referenciada ou para orientar quanto aos procedimentos de reembolso.

Ademais, não há nos autos qualquer comprovação de que o autor tenha efetivamente contatado a central de relacionamentos conforme orientado e que tal contato tenha resultado em negativa de cobertura ou em informações insuficientes para acesso ao tratamento.

O apelante argumenta, ainda, que caberia à seguradora comprovar que possui rede credenciada apta a oferecer os tratamentos prescritos. Contudo, novamente, tal argumento desconsidera a própria natureza do contrato de seguro-saúde, que não tem como obrigação principal a disponibilização de rede credenciada abrangente, mas sim o reembolso das despesas médicas incorridas pelo segurado, nos limites do contrato.

Não obstante a conclusão acima
, é
imperioso analisar, ainda que em tese, a extensão da obrigação da seguradora quanto aos tratamentos prescritos ao autor, considerando o panorama regulatório aplicável ao caso.

O Transtorno do Espectro Autista (TEA) é condição que demanda abordagem terapêutica multidisciplinar, cuja cobertura pelos planos e seguros de saúde sofreu significativa evolução regulatória nos últimos anos, notadamente com o advento da Lei no 12.764/2012 (Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista) e das sucessivas resoluções da ANS sobre o tema.

À luz das normas regulamentares vigentes, os tratamentos prescritos ao apelante podem ser divididos em duas categorias:
i) os t
ratamentos de cobertura obrigatória pelas operador
as de planos e seguros de saúde (Fonoaudiologia; Fisioterapia avançada; Terapia Ocupacional;
Psicologia/Psicoter
apia;
Acompanhamento com psiqui
atra) e
ii
) os tr
atamentos não obrigatório
s ou com restrições específicas (Musicoterapia;
Equoterapia
; Hidroterapia;
Ac
ompanhamento com psicopedagogo;
Auxiliar terapêutico
em ambiente escolar/domiciliar).

Quanto aos métodos específicos de tratamento (ABA, Denver,
Bobath
), importante destacar que a RN no 539/2022 da ANS determina que as seguradoras
devem
oferecer atendimento por prestador apto a executar o método ou técnica indicados pelo médico assistente. No entanto, novamente, não há nos autos elementos que comprovem a negativa da seguradora em fornecer tais métodos específicos ou a inexistência de rede credenciada apta a fornecê-los.

Quanto aos tratamentos não incluídos no rol obrigatório da ANS (musicoterapia,
equoterapia
e hidroterapia), a jurisprudência tem reconhecido que, embora o rol da ANS possua caráter taxativo, admitem-se exceções em casos específicos, conforme os critérios estabelecidos pela Lei no 14.454/2022. Contudo, para que se reconheça o direito à cobertura
de tratamentos não incluídos no rol, é necessária robusta comprovação de sua eficácia à luz das ciências da saúde e da indispensabilidade do tratamento para o caso concreto, elementos probatórios que não foram suficientemente produzidos nos autos.

Por fim, quanto ao auxiliar terapêutico em ambiente escolar, a legislação específica atribui tal responsabilidade à instituição de ensino, não cabendo à operadora de saúde sua disponibilização.

Por fim, salienta-se que n
ão havendo comprovação de negativa indevida de cobertura, não se configura o ato ilícito necessário à caracterização do dever de indenizar, tampouco se justifica a pretensão de indenização por danos morais.

Ademais, mesmo que houvesse divergência interpretativa quanto à abrangência da cobertura contratual, tal circunstância caracterizaria, no máximo, mero inadimplemento contratual, que, por si só, não gera dano moral
in
re

ipsa
, sendo necessária a demonstração de que o evento ultrapassou os limites do mero inadimplemento, acarretando sofrimento anormal ou abalo extraordinário à dignidade do beneficiário, o que não se verificou no caso em análise.

Assim,
alinhando-me ao parecer ministerial, entendo que o recurso não merece provimento, uma vez que não restou comprovado que a operadora descumpriu sua obrigação negando a cobertura assistencial ou não efetuando o reembolso das despesas referentes aos serviços pretendidos pelo apelante.

Como bem salientou o
Parquet
, considerando a natureza jurídica do contrato firmado entre as partes (seguro-saúde), o consumidor não está vinculado unicamente à rede credenciada da seguradora, possuindo ampla liberdade para escolher o estabelecimento ou profissional de seu interesse e depois obter o reembolso dos custos realizados com esse desiderato, conforme os limites contratuais estabelecidos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025